Tribunal: TJDFT
Processo: 0000438-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal postula o indeferimento do adiantamento preferencial do credor OSVALDO ELIAS DA SILVA, informando que o devedor dos honorários contratuais não é o Distrito Federal, e sim a parte que contratou os serviços advocatícios. Assim, intime-se o credor para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da petição do Distrito Federal de ID 19154018. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido formulado no ID 15595048. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto